Tribunal: STF
Processo: Rcl 49276
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. João Eduardo Del Grossi interpôs agravo regimental, com pedido liminar, em face de decisão que negou seguimento à presente reclamação.



    2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.



    Conforme afirmado, a análise promovida na origem circunscreveu-se a aspectos relativos à admissibilidade recursal, de modo que o provimento judicial ora atacado não tangenciou a questão meritória objeto das ADCs 58 e 59 e ADIs 6021 e 5867. Ausente, assim, a estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e os precedentes vinculantes indicados. 



    Além disso, ao contrário do alegado pelo agravante, verifica-se que, no caso, não foram fixados os critérios de correção monetária nas instancias ordinárias. Observa-se que, na sentença, decidiu-se por “aguardar a decisão final sobre aplicação do índice IPCA-E, até a edição de parecer jurisprudencial (Súmula ou OJ) pela referida Corte Trabalhista”, decisão essa que não foi objeto de posterior reforma.



    4. Indefiro, pois, o pedido liminar. 



    5. Cite-se a parte beneficiária, ora agravada, no endereço fornecido na petição inicial, para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto.



    6. Publique-se.



Brasília, 20 de outubro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator